Tribunal: TJSP
Processo: 2315995-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Cominatória cc Indenizatória – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a substituir os reajustes aplicados ao plano coletivo (falso coletivo) pelos índices estabelecidos pela ANS – Probabilidade do direito – Plano contratado para cobertura de três vidas (característica de plano familiar) – Requisitos autorizadores da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Cominatória cc Indenizatória – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a substituir os reajustes aplicados ao plano coletivo (falso coletivo) pelos índices estabelecidos pela ANS – Probabilidade do direito – Plano contratado para cobertura de três vidas (característica de plano familiar) – Requisitos autorizadores da antecipação da tutela – Decisão reformada – Recurso provido.